Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710972-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, o impetrante deve ser intimado para se manifestar acerca da possível inadmissibilidade do presente do Mandado de Segurança. Do que se depreende da petição inicial, o ato coator, proferido pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consiste na determinação de interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP, localizada no âmbito da Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF e, em consequência, a proibição de novas internações nessa unidade (ID 57100943, págs. 477/481). O impetrante, no mérito, postula a concessão da segurança para “cassar a decisão que determinou a interdição parcial da ATP, e impedir a interdição total. Alternativamente, requer a suspensão da interdição até que seja articulado fluxo: 1. pela Secretaria de Saúde, que contemple a possibilidade de pessoa em conflito com a lei que cumpra mandado de segurança sem prognóstico de alta a longo prazo; 2. pela Secretaria de Saúde em conjunto com as Secretaria de Segurança Pública e de Administração Penitenciária, garantindo-se a um só tempo a segurança da pessoa em conflito com a lei e da sociedade em geral; 3. entre a Secretaria de Saúde e de Desenvolvimento Social, para que a pessoa em conflito com a lei, em cumprimento de medida de segurança, não seja colocada em vulnerabilidade social após desinternação para que consiga cumprir as obrigações fixadas durante sua liberdade vigiada”. Ocorre que, consoante informações prestadas pela douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a decisão que determinou a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP, nos autos do Pedido de Providências n.o 0402158-77.2022.8.07.0015, foi proferida em estrito cumprimento ao disposto no artigo 18 da Resolução n.o 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça. Assim o Juízo da Execução teria agido como mero executor de ato normativo editado pelo CNJ e, conforme jurisprudência do STJ, Tribunal de Justiça não pode ser considerado autoridade coatora quando mero executor de decisão do Conselho Nacional de Justiça. Além do mais, a autoridade impetrada informou que até o momento não foi proferida decisão quanto ao encerramento total das atividades da ATP e que a desinternação dos pacientes que ainda permanecem nesse local será decidida pelo Juízo de forma individual, em cada processo de execução de medida de segurança, assim, entende ser “prematura qualquer menção a esse respeito no âmbito do presente Mandado de Segurança, sob pena de supressão de instância, já que se trata de matéria ainda não apreciada por esta VEP”. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre a admissibilidade do presente Mandado de Segurança, bem como sobre eventual supressão de instância de matéria ainda não apreciada pelo Juízo da Execução. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator